Tribunal: STF
Processo: PPE 1073
Classe: PPE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO CAUTELAR. 



    Decisão: Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional colombiano Juan Esteban Avendaño Perez, formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, com fundamento no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17, em virtude do suposto cometimento do crime de homicídio qualificado. A prisão foi determinada em 9/12/2022 (doc. 04) e cumprida em 12/12/2022, no Rio de Janeiro/RJ (doc. 11, p. 98).



    Em 11/2/2023, a defesa requereu a revogação da prisão, sob os argumentos de não realização de audiência de custódia e excesso de prazo para formalização do pedido de extradição (doc. 20).



    Em 17/2/2023, os documentos formalizadores do pedido de extradição foram encaminhados a esta Corte nos autos da Extradição nº 1.782.



    É o relatório. Decido.



    A prisão preventiva para fins de extradição possui o intuito precípuo de assegurar a efetividade do eventual e posterior processo de Extradição. Não obstante a alegação da defesa de necessidade da realização de audiência de custódia, observa-se que a prisão preventiva para fins de extradição não é regida pela legislação processual penal, mas pela Lei nº 13.445/2017, que não prevê a realização do ato. Ademais, sua eventual realização não acarreta, nesse sede extradicional, o necessário relaxamento da prisão cautelar.



    De outro lado, no tocante ao alegado excesso de prazo para formalização do pedido de extradição, verifica-se que, no âmbito da Ext 1.782, processo principal ao qual se vincula a presente PPE, a Embaixada da Colômbia, por meio da Nota Verbal nº 38, formalizou pedido de extradição em desfavor do nacional colombiano Juan Esteban Avendaño Perez, com base no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Colômbia em 28 de dezembro de 1938, e promulgado pelo Decreto nº 6.330, de 25 de setembro de 1940.



    Ainda que pendentes documentos complementares nos autos da Ext 1.782, tem-se que resta prejudicada a alegação de excesso de prazo, ante a apresentação formal do pedido de extradição pelo Estado requerente. Destaca-se, por oportuno, o firme entendimento desta Corte no sentido de que, “com a instauração do processo extradicional, opera-se a novação do título jurídico legitimador da prisão do súdito estrangeiro, descaracterizando-se, em consequência, eventual excesso de prazo que possa estar configurado” (HC 73.552/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Melo, julgado em 10/4/1996, DJ de 13/2/2009). Na mesma linha: PPE 1.001, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    Outrossim, tendo em vista a concretização da prisão preventiva e a consequente formalização do pedido de extradição pelo Estado requerente, inexiste motivo para o prosseguimento do presente feito, sem prejuízo de que as questões supervenientes sejam requeridas na Extradição nº 1.782.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do nacional colombiano Juan Esteban Avendaño Perez e julgo EXTINTO o presente feito.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente